Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-76.2021.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800594-76.2021.8.14.0002

APELANTE: HENDERSON DE SOUZA COSTA, FERNANDO ALMEIDA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800594-76.2021.8.14.0002

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Afuá/PA

Apelantes: Henderson de Souza Costa e Fernando Almeida do Nascimento

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, II DO CP.
LESÃO GRAVE. ART. 129, §1°, II DO CP. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Verificada ausência do arquivo de mídia referente ao depoimento da testemunha de acusação no Sistema PJe, muito embora a ata de audiência e instrução de julgamento indique sua oitiva. Diligência formal à Vara de origem restou infrutífera em razão da referida mídia estar corrompida.

2) Sentença que não reproduziu o depoimento da referida testemunha. Vício não sanado. Violação ao contraditório e ampla defesa. Art. 5° LV da CF. Nulidade absoluta. O

depoimento da única testemunha de acusação arrolada nos autos
é substancial para a plenitude do julgamento, notadamente porque os réus, em seu recurso, negam o cometimento dos fatos delitivos. Notório prejuízo em desfavor dos réus.

3) Anulação
, de ofício, do feito a partir da audiência ocorrida em 28/04/2022 e, consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida audiência terão que ser renovados, assim como a sentença judicial, para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias

29 de abril de 2024 e 07 de maio de 2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, anular os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida em

28/04/2022
, ensejando a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA),
09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HENDERSON DE SOUZA COSTA
e
FERNANDO ALMEIDA DO NASCIMENTO
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos da ação penal n° 0800594-76.2021.8.14.0002, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, §2°, II CP, em concurso formal impróprio com o art. 129, §1°, II do CP
, fixando a pena final, respectivamente, em 07 (sete) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa e 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 11767285 – Pág. 1/11), os recorrentes asseveram que o magistrado incorreu em grave erro ao condená-los sem provas suficientes nos autos.

Entendem que o único crime realmente cometido foi a lesão corporal e, ainda assim, não há comprovação de que seria de natureza grave.

Assim, requerem seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, para que sejam absolvidos do crime de roubo, ante a ausência de prova de materialidade delitiva, bem como que o réu Fernando seja absolvido do crime de lesão corporal, visto que em nada concorreu para sua consumação.

Ademais, requerem seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu Henderson, eis que ele assumiu em juízo que teria sido o autor do golpe que lesionou a vítima.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12591908 – Pág. 1/7
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14172931 – Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os recorrentes, insurgem-se da sentença condenatória, requerendo sua absolvição, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que entendem não ter restado demonstrado nos autos, de forma contundente, as práticas delitivas que lhes foram impostas.

Ocorre que, analisando os autos, verificou-se a inexistência do arquivo de mídia referente ao depoimento da testemunha de acusação Glamirson Dias de Oliveira no Sistema PJe, muito embora a ata de audiência e instrução de julgamento indique sua oitiva (Num. 10878215 – Pág. 1).

Diante da ausência verificada, este

relator diligenciou formalmente junto à Vara de Origem, a fim de que a mídia faltante fosse devidamente juntada aos autos, ou que o respectivo “CD/DVD” fosse remetido a este E. Tribunal (Num. 17605049 – Pág. 1).

Todavia, os autos retornaram conclusos com certidão da Secretaria da Vara (Num. 17849840 – Pág. 1) e despacho do juiz titular (Num. 17849842 – Pág. 1),
esclarecendo que a mídia com o depoimento da testemunha Glamirson Dias de Oliveira está corrompida e não houve êxito nos esforços empreendidos na tentativa de recuperar a mídia
.

Nesse aspecto, observa-se que a sentença não reproduziu o depoimento da referida testemunha (Num. 10878225 – Pág. 1/11), não se tendo conhecimento do teor de suas alegações. Portanto, o vício não foi sanado.

Ora, é inegável que o
depoimento da única testemunha de acusação arrolada nos autos

é substancial para a plenitude do julgamento
, notadamente porque os réus, em seu recurso, negam o cometimento dos fatos delitivos. Veja-se que, sem tal prova, resta prejudicada a análise acerca da existência de tese substancial da defesa dos réus que contrarie a harmonia da tese acusatória, o que
revela notório prejuízo em desfavor dos réus
, ora recorrentes.

Diante disso,
impõe-se a anulação, de ofício, do feito a partir da audiência ocorrida em 28/04/2022
(Num. 10878202 – Pág. 1). Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida audiência terão que ser renovados, assim como a sentença judicial, para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do presente recurso dos réus.

Ressalta-se que por se tratar de
nulidade absoluta
e, por isso, violar normas constitucionais –
in casu
, especialmente, o art. 5°, LV da CF –, podem ser
decretadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, eis que não precluem nem convalidam.

Nesse sentido, destaco jurisprudencia deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ART 244-B DO ECA.
MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA EVITAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
A PARTIR DA AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 19/01/2016, ÀS 10H45 (ID. Id. 5649958 - Pág. 1 a 3). VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-PA. AP 7162692, 7162692, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-18, Publicado em 2021-11-19) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO PENAL
. ROUBO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA
.

1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento,
não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício
. Decisão unânime.

(TJPA. 2019.01589840-77, 203.095, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-30) (grifo nosso).

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal
para,
de ofício, conhecer de matéria de ordem pública
e, assim,
anular o processo a partir da
audiência ocorrida em 28/04/2022
, a fim de assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de maio de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2024